Tribunal: TJDFT
Processo: 0710999-81.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. REJEITADA. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO COMPROVADO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. INEXISTÊNCIA. EDIFICAÇÃO DESPROVIDA DE AUTORIZAÇÃO.
1. O artigo 291, do Código de processo Civil determina que o valor da causa constará sempre da petição inicial, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível.

2. Na hipótese de se verificar a não correspondência do valor atribuído à causa ao valor patrimonial em discussão, poderá o magistrado arbitrar o valor que entender correto.

3. Na ação de obrigação de fazer, consistente em finalização das obras do sistema de descarga de águas pluviais, o aterramento do buraco supostamente provocado pelas obras, bem como o pagamento de indenização por danos materiais eventualmente provocados à residência da autora, o valor atribuído à causa corresponde ao proveito econômico perseguido com a demanda que pode ser o valor da avaliação do prejuízo ou do bem prejudicado.

4. O alongamento das obras que supostamente teria provocado a realização de eventuais danos à residência da autora faz protrair a fluência do prazo prescricional, até sua efetiva cessação.

5. O Estado é responsável pelos prejuízos patrimoniais causados pelos agentes públicos a particulares, em decorrência do exercício da função administrativa. Artigo 37, § 6o, Constituição Federal.

6. Para a caracterização do dever de indenizar é imprescindível a existência do ato estatal, do dano ao patrimônio e do nexo de causalidade entre a ação do Estado e o dano sofrido.

7. Não comprovada a existência de nexo causal entre os danos alegados na inicial e a conduta da ré/apelada, ao realizar obra de saneamento básico, não há que se falar em indenização por danos materiais e morais.

8. Preliminar de impugnação ao valor da causa rejeitada e prejudicial de prescrição afastada.

9. Recurso conhecido e desprovido.